Tribunal: TJES
Processo: 5013253-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens; Fraude à execução (art. 179)
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013253-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: MAX FORT COMERCIAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS TÍPICOS –
MEDIDAS SEM RELAÇÃO COM O DIREITO PERSEGUIDO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO.

1.

Acerca das medidas requeridas nos autos de origem, sabe-se que elas possuem respaldo legal no art. 139, inciso IV, do CPC que assim dispõe: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

2.

Trata-se do princípio da atipicidade das formas executivas que permite ao magistrado aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada na lei, com o objetivo de efetivar suas decisões. No julgamento do REsp n. 1.788.950/MT, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, a Terceira Turma do STJ estipula alguns critérios para o emprego das medidas atípicas, a saber: (i) contraditório prévio, devendo o juiz intimar previamente o executado para pagar o débito ou apresentar bens destinados a saldá-lo, seguindo-se, como corolário, os atos de expropriação típicos; (ii) devida fundamentação da decisão, a partir das circunstâncias específicas do caso e (iii) a necessidade de esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito exequendo.

3.
A
adoção de tais medidas deve ser determinada com a necessária cautela, balizada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando pertinência com as circunstâncias do caso, não sendo admitida a sua utilização como penalidade. Senão vejamos o entendimento do STJ neste particular.

4.

In casu,
tenho que medidas pretendidas não têm nenhuma relação com o direito cuja satisfação é perseguida, como a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do devedor, não evidenciando razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para o agravado.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de execução de título executivo extrajudicial
ajuizada pela agravante em face de
MAX FORT COMERCIAL LTDA., DEA ELISABETH PINHEIRO SILVA
e ALEXANDRE MAGNO PINHEIRO SILVA BUITONI
, indeferiu as medidas coercitivas atípicas requeridas pela empresa exequente.

Em suas razões recursais (id. 6536724), aduz a parte recorrente, em suma, que na ação originária foram realizadas diversas medidas com o intuito de localização de bens dos agravados, dentre as quais: Bacenjud, Renajud, Infojud, ARISP e Inclusão no SPC/SERASA, todas medidas infrutíferas à satisfação do crédito pleiteado.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o deferimento das medidas atípicas para satisfazer o débito exequendo, quais sejam, expedição de ofício ao Detran/ES para incluir a suspensão da CNH da parte executada; expedição de ofício à Polícia Federal para suspender o passaporte da parte executada; e expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que conste a suspensão do direito de contratar eventuais cartões de crédito e operações de crédito.

Sem contrarrazões.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013253-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: MAX FORT COMERCIAL LTDA, DEA ELISABETH PINHEIRO SILVA, ALEXANDRE MAGNO PINHEIRO SILVA BUITONI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de execução de título executivo extrajudicial
ajuizada pela agravante em face de
MAX FORT COMERCIAL LTDA., DEA ELISABETH PINHEIRO SILVA
e ALEXANDRE MAGNO PINHEIRO SILVA BUITONI
, indeferiu as medidas coercitivas atípicas requeridas pela empresa exequente.

Em suas razões recursais (id. 6536724), aduz a parte recorrente, em suma, que na ação originária foram realizadas diversas medidas com o intuito de localização de bens dos agravados, dentre as quais: Bacenjud, Renajud, Infojud, ARISP e Inclusão no SPC/SERASA, todas medidas infrutíferas à satisfação do crédito pleiteado.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o deferimento das medidas atípicas para satisfazer o débito exequendo, quais sejam, expedição de ofício ao Detran/ES para incluir a suspensão da CNH da parte executada; expedição de ofício à Polícia Federal para suspender o passaporte da parte executada; e expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que conste a suspensão do direito de contratar eventuais cartões de crédito e operações de crédito.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Acerca das medidas requeridas nos autos de origem, sabe-se que elas possuem respaldo legal no art. 139, inciso IV, do CPC que assim dispõe:

Art. 139.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV –
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Trata-se do princípio da atipicidade das formas executivas que permite ao magistrado aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada na lei, com o objetivo de efetivar suas decisões.

No julgamento do REsp n. 1.788.950/MT, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, a Terceira Turma do STJ estipula alguns critérios para o emprego das medidas atípicas, a saber: (i) contraditório prévio, devendo o juiz intimar previamente o executado para pagar o débito ou apresentar bens destinados a saldá-lo, seguindo-se, como corolário, os atos de expropriação típicos; (ii) devida fundamentação da decisão, a partir das circunstâncias específicas do caso e (iii) a necessidade de esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito exequendo, vejamos trecho do voto:

“Para que seja adotada qualquer medida executiva atípica, portanto, deve o juiz intimar previamente o executado para pagar o débito ou apresentar bens destinados a saldá-lo, seguindo-se, como corolário, os atos de expropriação típicos.

A decisão que autorizar a utilização de medidas coercitivas indiretas deve, ademais, ser devidamente fundamentada, a partir das circunstâncias específicas do caso, não sendo suficiente para tanto a mera indicação ou reprodução do texto do art. 139, IV, do CPC/15 ou mesmo a invocação de conceitos jurídicos indeterminados sem ser explicitado o motivo concreto de sua incidência na espécie (art. 489, § 1º, I e II, do CPC/15).

De se observar, igualmente, a necessidade de esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito exequendo, tendentes ao desapossamento do devedor, sob pena de se burlar a sistemática processual longamente disciplinada na lei adjetiva.

Vale destacar, por oportuno, que o CPC/15, em seu art. 8º, estabeleceu com norma fundamental do processo civil o atendimento aos fins sociais do ordenamento jurídico e às exigências do bem comum, observado o resguardo e a promoção da dignidade da pessoa humana, assim como da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência. Respeitado esse contexto, portanto, o juiz está autorizado a adotar medidas que entenda adequadas, necessárias e razoáveis para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir.”

(REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

Assim, a adoção de tais medidas deve ser determinada com a necessária cautela, balizada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando pertinência com as circunstâncias do caso, não sendo admitida a sua utilização como penalidade. Senão vejamos o entendimento do STJ neste particular:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Certo é que a execução tramita no interesse do credor na medida em que devam ser adotadas medida menos gravosas, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, conforme o art. 805 do CPC.

In casu,
tenho que medidas pretendidas não têm nenhuma relação com o direito cuja satisfação é perseguida, como a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do devedor, não evidenciando razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para o agravado.

Desse modo, em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, inc. IV, do CPC, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que, em seu art. 5º, inc. XV, consagra o direito de ir e vir. Além disso, o art. 8º, do CPC prescreve que,
“ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”
.

Portanto considerando que as medidas pretendidas não têm nenhuma relação com o direito cuja satisfação é perseguida, deve ser mantida a decisão de indeferimento.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CNH. BLOQUEIO DE CARTÕES. INDEFERIMENTO. MEDIDAS EXTREMAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. SOLUÇÕES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TENHAM SIDO ADOTADAS. POSSIBILIDADE DE PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Embora o Diploma Processual tenha introduzido uma nova sistemática quanto à aplicação de medidas coercitivas para que o pagamento da dívida seja devidamente efetuado, é certo que elas devem ser razoáveis, proporcionais e resultar no menor prejuízo possível ao devedor. 2) Não obstante as frustradas tentativas de constrição do patrimônio, tal fato, por si só, não autoriza o deferimento de medidas invasivas como apreensão de passaporte, CNH e bloqueio de cartões de crédito. Tais medidas só devem ser autorizadas se houver no processo algum indício de má-fé do devedor ou prática de conduta propensa à blindagem patrimonial. 3) Quanto ao INFOJUD, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido da “possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos” (REsp nº 1.944.161/RS, Relª. Minª. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJ 23.8.2021). 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, AI nº 5006017-31.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 08/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO CNH. CANCELAMENTO CARTÕES DE CRÉDITO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 139, inciso IV, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas caso sejam infrutíferas as tentativas de localização de bens para a satisfação do credor. 2. Contudo, de acordo com o entendimento do Colendo STJ, “as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual” (AgInt no REsp 1794916/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 02/12/2020). 3. Considero que o cancelamento de cartões de crédito, apreensão de passaporte e suspensão da CNH são medidas demasiado extremas e desproporcionais, mesmo porque as medidas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, não devem ser utilizadas como punição ao devedor, mas tão somente como um meio de coerção para se tentar assegurar o cumprimento da obrigação. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI nº 5001853-91.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/06/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.